Tribunal: TJBA
Processo: 8070706-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070706-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - PLANSUL

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO

AGRAVADO: CELINA DE OLIVEIRA CASTRO e outros

Advogado(s)
:
LETICIA GOMES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FISIOTERAPIA DOMICILIAR. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento fisioterápico domiciliar à beneficiária idosa, fora da área de abrangência contratual, com imposição de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de limitação territorial do plano de saúde impede o custeio de tratamento fora da área contratada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência quanto à necessidade e adequação da fisioterapia domiciliar; (iii) determinar se há configuração de litigância de má-fé pela parte beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, vedando-se disposições que inviabilizem a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde.

A limitação territorial, embora admitida pela legislação, não pode ser aplicada de forma absoluta quando compromete a efetividade do tratamento, especialmente em situação de vulnerabilidade da beneficiária idosa em reabilitação pós-cirúrgica.

A exigência de deslocamento frequente para município diverso revela-se desproporcional e contrária à boa-fé objetiva, por criar obstáculo concreto ao acesso ao tratamento necessário.

A prescrição médica, aliada às condições clínicas da paciente, evidencia plausibilidade da necessidade de fisioterapia domiciliar, ainda que não expressa em termos categóricos.

O perigo de dano decorre da necessidade de continuidade do tratamento e do risco de regressão funcional, não sendo afastado pelo lapso temporal entre a cirurgia e o ajuizamento, sobretudo diante do custeio prévio particular pela paciente.

A ausência de rede credenciada na localidade não exime a operadora do dever de viabilizar o tratamento, podendo adotar medidas alternativas, como reembolso ou contratação pontual.

Não se configura litigância de má-fé, pois inexiste demonstração de dolo processual ou intenção de induzir o juízo em erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de limitação territorial em plano de saúde não pode ser aplicada de forma a inviabilizar tratamento essencial ao beneficiário em situação de vulnerabilidade.

2. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a necessidade de continuidade de tratamento médico e o risco de dano à saúde.

3. A ausência de rede credenciada não afasta o dever da operadora de garantir o atendimento, devendo adotar adequados para sua efetivação.

4. A litigância de má-fé exige prova de dolo processual, não se presumindo pela mera ausência de juntada inicial de documento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.015, I, e 80; CDC, arts. 47 e 51, IV e §1º, II; Lei nº 9.656/98, art. 16, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03